Tribunal: STF
Processo: RE 104563
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
LISTAS TELEFONICAS. CONCEITO DE PERIODICOS (ARTIGO 19, III, D, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
O FATO DE SER PERIODICA A PUBLICAÇÃO, POR SI SÓ, NÃO LHE CONFERE O
DIREITO A IMUNIDADE. TELEOLOGIA DA NORMA.
NO CASO DAS LISTAS TELEFONICAS, CONCEITUADAS PELO PARAGRAFO 1., DO
ARTIGO 1., DO DECRETO 88221, DE 7/4/1983, COMO PUBLICAÇÕES TECNICAS
PERIODICAS, MAS DE PERIODICIDADE FIXADA PELO MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES (ART. 4., II, DO MESMO DECRETO), NÃO HÁ COMO
PRIVILEGIA-LAS COM A IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.